Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706655-22.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MIRIAM GONÇALVES DA COSTA RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS DESPACHO Esta Presidência, em estrita observância ao procedimento disciplinado no artigo 1.037, § 12, inciso II, do Código de Processo Civil, remeteu o recurso especial manejado por MIRIAM GONÇALVES DA COSTA ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o reconhecimento de distinguishing por parte do Desembargador Relator do acórdão vergastado (ID 59419577). O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), afetado com a finalidade de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 65501613). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que a tese ventilada no apelo constitucional de ID 52016256 não trata sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, tema central do paradigma em questão. Ademais, válido realçar que o recurso especial de ID 59340911 não guarda relação com o presente feito, conforme consignado em despacho de ID 59419577. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, submeto à análise do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. À Secretaria para que desentranhe dos autos o recurso de ID 59340911 e, após, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031